Tribunal: TJBA
Processo: 8013414-25.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013414-25.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: THAMIRES COSTA PAZ VIEIRA Advogado(s):AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARBITRAMENTO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Camaçari contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por Thamires Costa Paz Vieira, determinando que a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITIV) seja o valor efetivo da transação de compra e venda do imóvel, afastando o arbitramento prévio pela autoridade fazendária com base em valor venal de referência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da utilização de valor venal de referência como base de cálculo para o ITIV, em detrimento do valor declarado pelo contribuinte e formalizado no contrato de compra e venda, além da necessidade ou não de dilação probatória para comprovação do valor de mercado. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e situação jurídica incontroversa, afastando a necessidade de dilação probatória para comprovação do valor de mercado do imóvel. 4. A base de cálculo do ITIV é o valor de mercado do imóvel em condições normais, conforme art. 156, II, da CF/88 e art. 38 do Código Tributário Nacional (CTN). O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade e só pode ser afastado mediante processo administrativo com contraditório e ampla defesa. 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 1113 dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que a base de cálculo do ITIV não se vincula ao valor venal para fins de IPTU nem pode ser arbitrada previamente com base em valor de referência unilateralmente estabelecido pelo município, sem a devida instauração de procedimento administrativo contraditório. 6. No caso concreto, o Município de Camaçari utilizou valor de referência para o cálculo do ITIV sem comprovar a regularidade do processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa, sendo legítima a decisão que determinou a adoção do valor da transação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A base de cálculo do ITBI é o valor de mercado do imóvel, conforme declarado pelo contribuinte, e não pode ser arbitrada unilateralmente pelo fisco municipal com base em valor de referência, sem instauração de processo administrativo regular." ______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, II; CTN, art. 38, art. 148. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1113 dos Recursos Repetitivos, REsp 1937821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8013414-25.2022.8.05.0039 em que figura como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada THAMIRES COSTA PAZ VIEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.